Tribunal: STJ
Processo: 0010803-71.2015.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881253 - RO
(2025/0085926-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: STELA MARIA FERNANDES RIBEIRINHA
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
SARAH DE PAULA SILVA - RO008980
PEDRO HENRIQUE AVELAR CANTANHÊDE - RO009146
EDIRLEI BARBOZA PEREIRA DE SOUZA - RO013635
SOC. de ADV
: NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOCACIA
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TEMA
AFETADO.
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Consoante o entendimento desta Corte, nos casos em que há
discussão acerca de matéria submetida à sistemática do julgamento
repetitivo ou da repercussão geral, o recurso integrativo deve ser
acolhido para que, atribuindo-se-lhe efeitos modificativos, seja
anulado o
embargado e determinada a remessa dos autos à
decisum
instância de origem, a fim de que seja viabilizado o juízo de
conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do
.
CPC/2015
3. Hipótese em que o tema relativo a "definir se é devido o
pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do
reenquadramento ao servidor do extinto território de Rondônia que
optou pela transposição ao quadro em extinção da Administração
Federal, e qual o seu respectivo termo inicial" foi afetado pelo
STJ para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1.411 do STJ).
Documento eletrônico VDA56890685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: acba1e91-cc55-4339-92fc-0cebd983c90c

4. Embargos acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes,
para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a
devolução dos autos à origem para juízo de conformação com o
julgamento a ser realizado pelo STJ sob a sistemática dos recursos
repetitivos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
12/05/2026 18/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: acba1e91-cc55-4339-92fc-0cebd983c90c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881253 - RO
(2025/0085926-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: STELA MARIA FERNANDES RIBEIRINHA
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
SARAH DE PAULA SILVA - RO008980
PEDRO HENRIQUE AVELAR CANTANHÊDE - RO009146
EDIRLEI BARBOZA PEREIRA DE SOUZA - RO013635
SOC. de ADV
: NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOCACIA
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TEMA
AFETADO.
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Consoante o entendimento desta Corte, nos casos em que há
discussão acerca de matéria submetida à sistemática do julgamento
repetitivo ou da repercussão geral, o recurso integrativo deve ser
acolhido para que, atribuindo-se-lhe efeitos modificativos, seja
anulado o
embargado e determinada a remessa dos autos à
decisum
instância de origem, a fim de que seja viabilizado o juízo de
conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do
CPC/2015.
3. Hipótese em que o tema relativo a "definir se é devido o
pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do
reenquadramento ao servidor do extinto território de Rondônia que
optou pela transposição ao quadro em extinção da Administração
Federal, e qual o seu respectivo termo inicial" foi afetado pelo
STJ para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1.411 do STJ).
Documento eletrônico VDA55701594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:23
Código de Controle do Documento: f2b94ed6-bbd7-4530-848e-174d24dbe523

4. Embargos acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes,
para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a
devolução dos autos à origem para juízo de conformação com o
julgamento a ser realizado pelo STJ sob a sistemática dos recursos
repetitivos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por STELA MARIA
FERNANDES RIBEIRINHA contra acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no III, do compete à parte agravante
art. 253,
infirmar
especificamente os fundamentos adotados pela
art. 932, CPC/2015,
Corte de origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles. 2. Hipótese em
que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e
objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre. 3. Agravo
interno desprovido.
A parte embargante sustenta, em suma, que o aresto foi omisso.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeitos modificativos
aos aclaratórios, situação ocorrente na hipótese.
Com efeito, nos casos em que é julgada matéria submetida à
sistemática do julgamento repetitivo ou da repercussão geral, o recurso integrativo deve
ser acolhido para que, atribuindo-se-lhe efeitos modificativos, seja anulado o decisum
embargado e determinada a remessa dos autos à instância de origem, a fim de que seja
viabilizado o juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do
CPC/2015.
Nesse sentido: EDCL AgInt
Rel.
REsp 1.421.898/MG,
ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe
AgInt EDCL
13/05/2015,
rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe
REsp 1.589.873/CE,
22/08/2017.
Documento eletrônico VDA55701594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:23
Código de Controle do Documento: f2b94ed6-bbd7-4530-848e-174d24dbe523

Considerado isso, verifica-se que o STJ afetou à sistemática dos
recursos repetitivos a questão relativa a "definir se é devido o pagamento retroativo das
diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento ao servidor do extinto
território de Rondônia que optou pela transposição ao quadro em extinção da
Administração Federal, e qual o seu respectivo termo inicial" foi afetado pelo STJ para
julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos" – Tema 1.411.
Assim, tendo em vista que o STJ afetou à sistemática dos recursos
repetitivos uma das questões objeto do recurso especial, entendo que a medida que se
desenha mais adequada é o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que lá seja
esgotada a jurisdição e promovido o juízo de adequação diante do que for decidido pelo
STJ.
Realizada essa providência, que representa o exaurimento da
instância ordinária, é que o recurso especial deverá ser encaminhado para este Tribunal
Superior para, se for o caso, serem analisadas as questões jurídicas nele suscitadas e que
não ficaram prejudicadas pelo novo pronunciamento do Tribunal
.
a quo
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para,
atribuindo-lhes efeitos modificativos, tornar sem efeito os julgamentos anteriores, e
determino o sobrestamento do julgamento do recurso especial até a realização do juízo
de conformação pela Corte de origem com o acórdão a ser proferido pelo STJ no aludido
recurso especial repetitivo, bem como a devolução dos autos ao Tribunal
, com a
a quo
respectiva baixa, para que essa providência seja efetivada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55701594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:23
Código de Controle do Documento: f2b94ed6-bbd7-4530-848e-174d24dbe523

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.881.253 / RO
Número Registro: 2025/0085926-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00108037120154014100 108037120154014100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STELA MARIA FERNANDES RIBEIRINHA
ADVOGADOS : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
SARAH DE PAULA SILVA - RO008980
PEDRO HENRIQUE AVELAR CANTANHÊDE - RO009146
EDIRLEI BARBOZA PEREIRA DE SOUZA - RO013635
SOC. de
ADV.
NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOCACIA
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : STELA MARIA FERNANDES RIBEIRINHA
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
Documento eletrônico VDA56866678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:23
Código de Controle do Documento: 04f9200d-c63a-439d-8364-13c246cd2a7a

SARAH DE PAULA SILVA - RO008980
PEDRO HENRIQUE AVELAR CANTANHÊDE - RO009146
EDIRLEI BARBOZA PEREIRA DE SOUZA - RO013635
NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOCACIA
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
12/05/2026
18/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:23
Código de Controle do Documento: 04f9200d-c63a-439d-8364-13c246cd2a7a